Tribunal: TJSP
Processo: 2004369-66.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que negou provimento a decisão em AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (IPVA) proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. 2. O embargante alega

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que negou provimento a decisão em AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (IPVA) proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. 2. O embargante alega contradição no acórdão, sustentando que não poderia ser considerado sujeito passivo do IPVA, sendo a responsabilidade do arrendante.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que atribui ao embargante a qualidade de sujeito passivo do IPVA, considerando a legislação estadual pertinente.
III. Razões de decidir
4. Inexiste contradição no julgado, que apreciou a matéria com clareza e fundamentação, reconhecendo a responsabilidade solidária entre o proprietário e o possuidor do veículo, conforme a Lei Estadual no 13.296/2008. 6. O contrato de arrendamento mercantil não transfere a propriedade do bem, mantendo a responsabilidade tributária solidária entre arrendatário e arrendador. 7. As alegações do embargante não sanam defeitos que justifiquem a oposição de embargos de declaração. 8. Os embargos não são o meio adequado para alterar a decisão, conforme jurisprudência do STJ. 9. A pretensão de prequestionamento não requer menção de dispositivos legais, bastando a apreciação da questão federal ou constitucional. 10. Não se vislumbra caráter protelatório nos embargos, não sendo aplicada multa.
IV. Dispositivo e tese
11. Rejeito os embargos de declaração, mantendo o acórdão por seus próprios fundamentos. 12. Tese de julgamento: "1. Não há contradição no acórdão. 2. A responsabilidade pelo IPVA é solidária entre arrendatário e arrendador."